Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013137-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
PACIENTE:
VANEIS PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva em desfavor deste e a mantém por tempo exacerbado nos autos da ação penal n.o 561-63.2020.811.0059 (cód. 125130), em que denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal; art. 14, da Lei n.o 10.826/03 e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, tudo na forma do art. 69, caput, do CP.
Contextualizando a presente impetração, principia o firmatário do remédio heroico alegando que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/01/2020 e, por ocasião da homologação do ato flagrancial em 27/01/2020, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista; acrescentando, ainda, que desde o dia 01/06/2020 os autos permanecem paralisados em gabinete, sem qualquer manifestação do magistrado singular, o que, segundo o impetrante, viola os princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana.
Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o causídico que a manutenção da prisão processual do paciente padece do malsinado excesso de prazo, porquanto recolhido ao cárcere há mais de 120 (cento e vinte) dias e sequer fora designada audiência de instrução e julgamento, mormente se levados em conta os lapsos temporais previstos na legislação processual penal para o encerramento da fase instrutória; o fato de que, na intelecção do impetrante, a mora deve ser atribuída ao Estado-Juiz e, enfim, a necessidade de se reavaliar as prisões provisórias diante da atual situação de aumento dos casos de Covid-19 no âmbito do Estado de Mato Grosso, que acarretou a prorrogação da suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, circunstâncias aptas a conferir ao ergástulo combatido caráter antecipatório de eventual e incerta condenação.
Outrossim, afirma ser nula a denúncia ofertada em desfavor do favorecido nessa ordem [e todos os atos processuais subseqüentes], porquanto proferida de maneira totalmente genérica pela d. autoridade impetrada e sem qualquer motivação idônea, visto que especada na mera transcrição dos dispositivos legais, em expressa violação ao art. 93, inc. IX da Constituição Federal.
Enfim, ressalta que a manutenção da constrição cautelar imposta ao paciente ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, porquanto totalmente desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata, máxime diante das peculiaridades fáticas e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, a sugerirem que, acaso condenado, cumprirá pena em regime diverso do fechado.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para revogar sua prisão preventiva “cumulativamente ou não por medidas cautelares diversas (artigo 319, CPP)”. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 47125952 ao ID 47125985.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, sendo cabível somente nas hipóteses em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida restritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal ao ius ambulandi do paciente.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da presente ação constitucional.
E assim compreendo porque, é cediço que eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais, tampouco peremptórios, e devem ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Nesse sentido:
“Consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ).” (STJ – RHC 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 17/9/2015).
Desta feita, a mera alegação de que até o encerramento da fase instrutória, o paciente estará submetido à custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo – isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não havendo como taxar de desproporcional a velocidade com que tramita a ação penal instaurada em primeiro grau, notadamente porque não há como aferir com certeza se as particularidades do caso eventualmente justificam certo elastério nos trâmites processuais.
Quanto aos apontamentos feitos en passant pela defesa acerca da reavaliação das prisões provisórias em razão da pandemia causada pela Covid-19, destaco que as providências propostas pelo Conselho Nacional de Justiça ao editar a Recomendação n.o 62/2020 não possuem caráter vinculante e devem ser aplicadas casuisticamente pelo magistrado, que decidirá com base em sua discricionariedade motivada se o caso concreto exige a retirada do sujeito do ambiente carcerário, não consistindo o aludido normativo em uma ordem de liberdade irrestrita a todos aqueles que a reclamarem.
E quanto à aventada nulidade da decisão que recebeu a exordial acusatória, friso que para além de o reconhecimento de nulidade por meio de habeas corpus ser possível tão somente nos casos em que sua existência não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória, visto que o revolvimento de fatos e provas é incompatível com a via estreita do writ; o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que o aludido pronunciamento judicial não exige fundamentação exauriente, visto que se constitui em mera declaração positiva do juiz quanto ao preenchimento dos requisitos legais exigidos para a elaboração da denúncia. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE APRECIA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ANÁLISE LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento.
Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP.
2. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.
3. Neste caso, constatada a presença de lastro mínimo a sustentar a denúncia formulada em desfavor do agravante, não há que se falar em encerramento prematuro da ação ou em carência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória e determinou a continuidade do processo criminal.
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 27/05/2020). Grifei.
Em derradeiro, quanto à alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VANEIS PEREIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator